Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-77.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO MEDICAMENTO DO QUAL TEM DIREITO, TIVESSE ACARRETADO A PIORA NO ESTADO DE SAÚDE DO MARIDO DA AUTORA – A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO MEDICAMENTO DO QUAL TEM DIREITO, TIVESSE ACARRETADO A PIORA NO ESTADO DE SAÚDE DO MARIDO DA AUTORA – A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado - Pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de morte causada pela demora no fornecimento de medicamento pelo Estado - Ausência de prova da existência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o resultado danoso – A requerente e o falecido adquiriram o medicamento opcionalmente, ou seja, escolheram por não esperar o fornecimento através do Estado, sendo que, em momento algum, antes da aquisição do fármaco, se empenharam a dar cumprimento a liminar, sendo assim, não houve pedido de cumprimento imediato de liminar e muito menos a requisição de que fossem bloqueadas verbas públicas, desta forma, não há como o Estado, o qual deve obrigatoriamente seguir os tramites legais impostos, indenizar a parte requerente por mera escolha particularizada de adquirir o medicamento - Sentença de parcial procedência reformada – Improcedência da ação – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.